Tribunal: TJBA
Processo: 8009920-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009920-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANTONIO ASSIS DOS REIS JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA
EM CONCURSO
COM O DELITO DE
CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES. HARMONIA COM O RELATO DOS POLICIAIS MILITARES
QUE CAPTURARAM EM FLAGRANTE O APELANTE NA POSSE DE UM DOS CELULARES SUBTRAÍDOS E DA FACA EMPREGADA NA AÇÃO
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELO USO DE ARMA BRANCA. DECOTE DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA EVIDENCIADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO TRIFÁSICO REGULAR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, praticado contra duas vítimas em concurso formal, e pelo crime de corrupção de menores, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se a conduta se amolda ao tipo penal de roubo ou de furto, a partir da análise da elementar "grave ameaça"; (iii) verificar a incidência das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca; (iv) aferir a configuração do crime de corrupção de menores, considerando sua natureza formal; e (v) analisar a correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.

4. O acervo probatório, constituído pelos depoimentos seguros das vítimas, que reconheceram o Apelante, corroborados pelas declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e pela apreensão dos bens subtraídos e da faca utilizada, forma um quadro coeso e suficiente para fundamentar a condenação, não havendo espaço para a absolvição por insuficiência de provas.

5. A utilização de uma faca para intimidar as vítimas e subtrair seus pertences configura a elementar da "grave ameaça", caracterizando o crime de roubo e tornando inviável a sua desclassificação para o delito de furto.

6. A atuação conjunta e coordenada do Apelante com um adolescente na execução do delito evidencia a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, o que impõe o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas.

7. A causa de aumento relativa ao emprego de arma branca resta devidamente comprovada tanto pelos relatos uníssonos das vítimas quanto pela efetiva apreensão do artefato, sendo prescindível, segundo a jurisprudência, a realização de perícia para atestar sua potencialidade lesiva.

8. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a simples participação de pessoa menor de 18 anos na prática delitiva ao lado de um imputável, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção ou da vida pregressa do adolescente, nos termos da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A dosimetria da pena, revisada em primeiro grau após embargos de declaração, observa rigorosamente o sistema trifásico, mostrando-se proporcional e devidamente fundamentada ao aplicar as frações de aumento relativas às majorantes, ao concurso formal e, ao final, ao somar as penas em razão do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Em crimes patrimoniais, os depoimentos consistentes das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova, como o testemunho de policiais e a apreensão da
res furtiva

em poder do acusado,
constituem fundamento idôneo para sustentar a condenação, afastando a incidência do princípio
in dubio pro reo
. 2. O emprego de arma branca para subjugar a vítima durante a subtração patrimonial configura a grave ameaça inerente ao tipo penal de roubo, impedindo a desclassificação da conduta para o crime de furto. 3. A configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) prescinde da prova da efetiva degradação moral do adolescente, por se tratar de delito formal, bastando a demonstração de sua participação na empreitada criminosa ao lado de agente imputável, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 500 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (CP), arts. 69, 70 e 157, § 2º, II e VII; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula nº 500.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
nº 8
009920
-
04
.202
4
.8.05.0
001

da Comarca de
Salvador
/BA
, sendo Apelan
te
ANTÔNIO ASSIS DOS REIS JÚNIOR
, e A
pelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação interposto
, na forma do Voto da relatora.

Salvador, .